Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004390-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (AGRAVANTE), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (AGRAVADO), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004390-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

DENISE RODEGUER

AGRAVADO:

DÓRIS PATRÍCIA DIAS VIEIRA MOTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SANEOU O FEITO E POSTERGOU A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inexigibilidade do título se confunde com o mérito e com este deve ser analisada.

Tendo sido recebido os Embargos à Execução com o efeito suspensivo, não há qualquer perigo de dano capaz de ensejar a análise prematura da preliminar aventada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004390-76.2024.11.0000

AGRAVANTE:

DENISE RODEGUER

AGRAVADO:

DÓRIS PATRÍCIA DIAS VIEIRA MOTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de suspensivo interposto por
DENISE RODEGUER
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1007422-17.2023.8.11.0003,
saneou o feito e deixou de analisar a preliminar de ausência de condições da ação.

A parte agravante aduz que a execução originária fora ajuizada com base em documento sem força executiva, mesmo porque o contrato entabulado entre as partes e utilizado como título executivo, não contém assinatura da credora, mas somente a sua rubrica na primeira página.

Aponta, inclusive, que o contrato não fora assinado em razão da recusa da própria agravante por não expressar um negócio das partes, motivo pelo qual o contrato é nulo.

Assevera que a ação executória padece dos requisitos previstos no art. 783 e 788 do CPC, tendo em vista que não está fundamentada em título líquido, certo e exigível.

Defende, ainda, a necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida à agravada, uma vez que esta exerce atividade que proporciona capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 204009696.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 204082669.

Contrarrazões apresentadas no id. 207886665, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da decisão que saneou o feito e afastou a preliminar de ausência de condições da ação.

Para tanto, a parte Agravante sustenta que
a execução originária fora ajuizada com base em documento sem força executiva, mesmo porque o contrato entabulado entre as partes e utilizado como título executivo, não contém assinatura da credora, mas somente a sua rubrica na primeira página.

Pois bem.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

No caso dos autos, a parte agravante aponta a inexigibilidade e a executivo consistente no contrato objeto da execução embargada, sob o argumento de que este é nulo por ter sido assinado pela agravante de forma proposital, uma vez que não expressa a vontade das partes e o negócio entabulado.

A propósito, é importante consignar que o Código de Processo Civil atribui força executiva ao documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, nos termos do seu art. 784, inciso III:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Entretanto, o juiz ao sanear o feito, entendeu que a matéria se confundia com o mérito, postergando a sua análise para quando do julgamento dos embargos originários.

Nesse passo, não há reparos a serem feitos na decisão agravada, mesmo porque a validade do contrato e sua liquidez de fato representam a análise meritória da ação originária, devendo ser aguardado todo o exercício do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. DOCUMENTOS PARTICULARES ASSINADOS PELO DEVEDOR E POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. ARTIGO 784, III, DO CPC. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. DISTRATO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA REFERENTE A CONTRATO DIVERSO. PACTOS DISTINTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

- Há litispendência quando duas ou mais ações em curso são idênticas, considerando tal identidade a igualdade das partes, da causa de pedir e do pedido. Não havendo presença de tais requisitos, não há que se falar em litispendência.

- A preliminar cuja matéria aventada confunde-se com o próprio mérito da questão debatida, deve ser com este analisada.

- Firmados diversos pactos, com naturezas distintas, não há que se falar em quitação do saldo devedor por meio de distrato com confissão de dívida de contrato diverso daquele objeto da presente execução.

- Deve-se manter a sentença que rejeitou os embargos à execução, porquanto restou comprovada a existência e a origem da dívida, bem como a inadimplência dos embargantes.

- Baseando-se a execução apenas nos valores atualizados referentes ao documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, não há que se falar em excesso de execução.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.074745-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

Calha ponderar, por oportuno, que não há qualquer perigo de dano em favor da parte agravante, mesmo porque os Embargos à Execução foram recebidos com o seu efeito suspensivo, o que afasta qualquer risco ao seu patrimônio, mesmo porque o feito executivo se encontra paralisado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024